Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio. Decisão de impronúncia. Indícios de autoria. Prova exclusivamente inquisitorial. Testemunho indireto. Insuficiência. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Ministério Púbico contra decisão do Tribunal do Júri que impronunciou o réu da acusação de homicídio qualificado.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a suficiência de elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase de inquérito — notadamente confissão extrajudicial não corroborada em juízo e depoimentos de "ouvir dizer" — para configurar os "indícios suficientes de autoria" exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal para a prolação da decisão de pronúncia.
III. Razões de decidir.
3. Os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) devem ser, minimamente, lastreados em provas produzidas na fase judicial, sendo insuficiente a mera referência a elementos informativos colhidos no inquérito policial.
4. O testemunho indireto ou de "ouvir dizer" (hearsay testimony), desprovido de qualquer outro elemento de prova judicializado que o confirme, não possui a força probatória necessária para fundamentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 413.